Tribunal: TJSP
Processo: 2023647-53.2024.8.26.0000
Classe: Embargos / Imissão
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. VEÍCULO. Embargante justifica que há omissão no acórdão ao não apreciar a tese de ilegitimidade ativa da agravada por esta não fazer parte do negócio jurídico apontado como lastro para aquisição do veículo. JULGAMENTO. Omissão verificada. Legitimidade ativa da agravada decorre da situação por ela narrada, de aquisição do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. VEÍCULO. Embargante justifica que há omissão no acórdão ao não apreciar a tese de ilegitimidade ativa da agravada por esta não fazer parte do negócio jurídico apontado como lastro para aquisição do veículo. JULGAMENTO. Omissão verificada. Legitimidade ativa da agravada decorre da situação por ela narrada, de aquisição do veículo com dinheiro desviado de seu caixa. Acolhimento dos embargos para sanar omissão, sem modificação do resultado do julgamento.